Tribunal: TJDFT
Processo: 0703599-32.2022.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703599-32.2022.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEDSON CORTES MARINHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo espólio de Cledson Cortes Marinho (id 74605166, p. 30). Intimei-o para demonstrar a alteração da capacidade financeira ocorrida após o indeferimento do requerimento pelo Juízo de Primeiro Grau, a fim de justificar a reapreciação da matéria (id 74817449). O apelante anexou comprovante de recolhimento do preparo (id 74951270). É o relatório. O art. 507 do Código de Processo Civil impede a rediscussão do tema por tratar-se de matéria preclusa. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu, logo após a contestação, o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo espólio de Cledson Cortes Marinho e não houve interposição de agravo de instrumento contra a referida decisão (id 74605150). Ressalto que o recolhimento do preparo sem ressalva sugere o reconhecimento de que a matéria está preclusa. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator